Tribunal: TJSP
Processo: 2219646-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos decorrentes de obras realizadas em imóvel vizinho àquele em que residem os autores. Insurgência contra decisão que considerou que os honorários estipulados pelo perito, no valor de R$24.900,00, estão em conformidade com a extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, e determinou o depósito de 50% da quantia pelos réus, no prazo de 10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação por danos decorrentes de obras realizadas em imóvel vizinho àquele em que residem os autores. Insurgência contra decisão que considerou que os honorários estipulados pelo perito, no valor de R$24.900,00, estão em conformidade com a extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, e determinou o depósito de 50% da quantia pelos réus, no prazo de 10 dias. Preliminar de não cabimento do agravo rejeitada. Mérito. Pretensão de redução dos honorários periciais cabível. Fixação em R$ 12.450,00, valor que se mostra em consonância com a realidade dos autos e a complexidade da prova. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219646-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes REMAR EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI, MARIA DA
CONCEIÇÃO PAIVA ALBUQUERQUE MACHADO e FERNANDO DE SOUZA
MACHADO, são agravados ELIETE CANDIDA BORGES DE MORAES,
RENATO JOSÉ MIRANDA e MARIA ISABEL MORAIS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219646-80.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
2
Voto no 23843
Agravo de Instrumento 2219646-80.2020.8.26.0000
Agravantes: REMAR EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI, MARIA
DA CONCEIÇÃO PAIVA ALBUQUERQUE MACHADO e Fernando de Souza
Machado
Agravados: ELIETE CANDIDA BORGES DE MORAES, RENATO JOSÉ
MIRANDA e MARIA ISABEL MORAIS RIBEIRO
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Ivo Roveri Neto
Agravo de instrumento. Ação de reparação por
danos decorrentes de obras realizadas em imóvel
vizinho àquele em que residem os autores.
Insurgência contra decisão que considerou que os
honorários estipulados pelo perito, no valor de
R$24.900,00, estão em conformidade com a extensão
e complexidade do trabalho a ser realizado, e
determinou o depósito de 50% da quantia pelos
réus, no prazo de 10 dias. Preliminar de não
cabimento do agravo rejeitada. Mérito. Pretensão de
redução dos honorários periciais cabível. Fixação
em R$ 12.450,00, valor que se mostra em
consonância com a realidade dos autos e a
complexidade da prova. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão
que, nos autos de ação de reparação por danos decorrentes de obras realizadas em
imóvel vizinho aquele em que residem os autores (desmoronamento de uma parte da
obra civil que a agravante estava executando), considerou que os honorários
estipulados pelo perito, no valor de R$ 24.900,00, estão em conformidade com a
extensão e complexidade do trabalho a ser realizado, e determinou o depósito de 50%
da quantia pelos réus, no prazo de 10 dias (fls. 253/256 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219646-80.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
3
Os réus alegam que o valor homologado para elaborar o laudo
pericial de engenharia é extremamente alto, incompatível com a atual realidade
nacional, o que compromete desde princípio da ampla defesa, razoabilidade, e impõe
aos mesmos amplas dificuldades financeiras capazes de comprometer até a
subsistência deles es e de seus familiares. Pedem o provimento do recurso, para que
seja concedida a redução da dos honorários periciais em ao menos 50% do valor (fls.
1/6).
Sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos
da tutela recursal, determinou-se o regular processamento do recuso (fls. 64/65).
Houve contraminuta, com preliminar de não conhecimento do
recurso (fls. 68/72).
É o relatório.
De proêmio, afaste-se a preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, pela Corte Especial, em sede
de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação (recurso especial 1.704.520-MT).
No caso concreto, considerando a urgência da pretensão
envolvida na ação e que o valor dos honorários poderá inviabilizar a produção da
prova pericial, verifica-se situação excepcional que autoriza a mitigação do rol.
No mérito, o agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219646-80.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
4
Objetivando que se possa garantir a probidade e competência do
trabalho técnico desenvolvidos pelo perito, é salutar a escorreita fixação dos
honorários periciais.
Todavia, a fim de não ser excessivamente onerada a parte
responsável pelo pagamento dos honorários periciais, estes devem ser fixados
mediante observação da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dito isso, a despeito do entendimento do ilustre magistrado em
primeiro grau, têm razão os réus, ora agravantes, ao reputar excessivo o valor da
estimativa dos honorários para realização do trabalho pericial, levando-se em conta a
complexidade e o tempo necessário para tanto.
Em casos envolvendo ação de mesmo tipo de trabalho técnico
(laudo pericial de engenharia), os valores considerados razoáveis por este E.
Tribunal são bastante inferiores ao arbitrado. Confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão
que
arbitrou
os
honorários
periciais
definitivos em R$ 14.000,00. Ação indenizatória c.c.
obrigação de fazer. Obras iniciadas pelas agravantes
em terreno vizinho que estariam causando danos
estruturais ao imóvel do agravado. Decisão saneadora
que determinou a realização de prova pericial e
atribuiu às agravantes o ônus do respectivo custeio,
fixando os honorários periciais provisórios em R$
2.000,00. Ausente oportuna insurgência recursal, as
agravantes providenciaram o depósito judicial dos
honorários provisórios. Questão preclusa. Inviável
reanálise da pretensão recursal de rateio, nos termos
do art. 95 do CPC/15. A remuneração pericial fixada
já é definitiva e observou a Tabela do IBAPE (Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219646-80.2020.8.26.0000 -São Bernardo do Campo - Voto: no
5
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de
São Paulo), considerada a complexidade técnica da
vistoria. Inexiste excesso que justifique a pretendida
redução de valores. O Juízo necessita contar com
auxiliares capazes e independentes, para que possa
solucionar
a
controvérsia
com
segurança.
As
agravantes são pessoas jurídicas com poderio
econômico suficiente para fazer frente à referida
despesa processual. O valor genericamente impugnado
pelas agravantes é razoável e compatível com a
realidade do caso concreto, além de remunerar
dignamente o profissional de confiança do Juízo.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2116691-68.2020.8.26
.0000, Relator: Des. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de
Direito Privado, julgado em 20/7/2020) (realces não
originais).
Assim, levando-se em conta a complexidade do trabalho a ser
realizado, cujos elementos para aferimento do cálculo se encontram nos autos, reputa-
se admissível a redução dos honorários para o valor de R$ 12.450,00 (doze mil
quatrocentos e cinquenta reais).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora